Tribunal: TJMT
Processo: 0002175-80.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002175-80.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 058.565.321-63 (RECORRENTE), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.140.351-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL SILVA DE JESUS - CPF: 062.907.971-40 (VÍTIMA), LUCAS MIGUEL ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PRADO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 068.077.961-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PRADO FERREIRA - CPF: 069.435.991-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON LEITE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSOS DEFENSIVOS – 1.
PRELIMINARES
– 1.1.
VIOLAÇÃO
AO DEVIDO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – TESTEMUNHAS NÃO OITIVADAS CUJA SUBSTITUIÇÃO HAVIA SIDO INDEFERIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 1.2. ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE A UM DOS RECORRENTES – REJEIÇÃO – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM RECENTE JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
POR ESTA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 2.
MÉRITO
– 2.1. PLEITO COMUM VISANDO A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. PLEITO COMUM DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
PRELIMINARES REJEITADAS E
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.1.

Uma vez constatado que eventual nulidade decorrente da inexistência de oitiva das testemunhas indeferidas pelo d. juízo
a quo
não foi apontada oportunamente, mas apenas nesta instância recursal, é de se concluir que, além de preclusa, maior incursão no tema defluiria em indevida supressão de instância, resultando na rejeição da preliminar defensiva.

1.2.

Não há falar em concessão de liberdade provisória quando é legítima a negativa de recorrer em liberdade, cuja legalidade já foi alvo de
habeas corpus
impetrado em favor do recorrente, restando denegada ordem por este Sodalício, reafirmando o acerto da r. decisão vergastada.

2.1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.2.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.

RECORRENTES:

KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO

DENILSON OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO
e
DENILSON OLIVEIRA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º
0002175-80.2020.8.11.0002
, os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, inc. I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013 [
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integrar organização criminosa
], a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 145090997, a i. defesa do réu
KELVEN
pretende,
preliminarmente
,
o reconhecimento
de
nulidade processual
, por suposta violação aos princípios fundamentais que garantem o procedimento dialético do processo penal, ante a não realização de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa.

Igualmente, pugna pela
concessão do direito de recorrer em liberdade,
forte na ausência de motivos justificadores da negativa apresentada ao recorrente, máxime a inexistência de risco decorrente de sua liberdade, sem olvidar dos predicados pessoais ostentados.

No mérito, e tal como pleiteado pelo réu
DENILSON
nas razões de ID 145091011,
é postulada, em favor de ambos os recorrentes, a
impronúncia
, reputando inexistir no acervo probatório indícios suficientes a subsidiar a decisão impugnada, ou ao menos, a exclusão das qualificadoras atinentes ao meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, reputadas manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no
ID 145091036 o Ministério Público refuta todos os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão impugnada foi mantida, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 145091043.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer de ID 157091672, com o qual opina pela rejeição das preliminares e
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO –
PRELIMINAR

DE
NULIDADE PROCESSUAL
– VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO:

Ab initio
, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID
145091006
)
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pelas i. defesas dos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Antes de adentrar ao mérito
, cumpre analisar a tese preliminar
de
nulidade processual
, arguida pelo réu
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO,
por suposta violação aos princípios fundamentais que garantem o procedimento dialético do processo penal, ante a não realização de oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa.

Todavia, a pretensão
não

merece acolhida
.

O entendimento tem esteio no fato de que,
a uma
, inexiste oportuna manifestação da defesa perante aquele juízo singular acerca de eventual nulidade decorrente da inexistência de oitiva das testemunhas
Francisco de Assis Alves de Freitas
e
Reginaldo José da Silva
(quando a defesa se refere às certidões de ID 83302783 e ID 83387513, respectivamente),
deixando de aponta-la durante a audiência na qual deveriam ter sido colhidos os depoimentos supostamente acoimados de nulidade, tampouco levantou o tema em alegações finais
; limitando-se a alegar tal tese nesta instância recursal.

Logo, já neste primeiro momento vê-se que,
além de preclusa
, maior incursão no tema defluiria em indevida
supressão de instância,

ex vi STJ – AgRg no HC n. 732.518/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023
.

Isso porque, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas terão o seu reconhecimento condicionado à comprovação do prejuízo acarretado e devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
, ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
.

A duas
pois, em consulta acurada dos autos eletrônicos constata-se que as mencionadas testemunhas foram extemporaneamente indicadas pela i. defesa do ora recorrente, apresentadas em pedido imotivado de substituição que restou
indeferido pelo d. juízo
a quo
(ID 145090862 - Pág. 3)
, razão pela qual o simples equívoco que resultou na intimação destas para a solenidade não garantiu à defesa que seriam ouvidas, máxime à vista do pronunciamento judicial anterior negando-lhe tal exercício.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSTURA AMEAÇADORA PERANTE AS TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
- Inexiste ilegalidade na decisão que indefere pedido de substituição de testemunha formulado sem nenhuma justificativa. Esta Corte possui o entendimento de que o "momento adequado para o arrolamento de testemunhas pela defesa é o da resposta à acusação, sendo certo que a substituição de testemunhas arroladas tempestivamente apenas se justifica na eventualidade de não serem encontradas ou por motivo de força maior - como, por exemplo, a morte da testemunha ou o acometimento por doença terminal ou enfermidade que a impossibilite de depor" (HC 166.769/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/08/2013).
- Ademais, a suposta nulidade pela não substituição da testemunha está preclusa em razão de não ter sido suscitada pela defesa na primeira oportunidade que teve para falar nos autos. Por último, o impetrante não demonstrou efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). - Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC n. 307.382/BA, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015) – destaquei.

Assim, à vista da não constatação da alegada nulidade, jungida à inexistência de prejuízo suportado pela defesa do acusado, nos termos declinados alhures,
REJEITO a preliminar.

É como voto a preliminar.

V O T O –
PRELIMINAR
DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRE EM LIBERDADE A UM DOS RECORRENTES

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prosseguindo na análise das preliminares defensivas
, cumpre reconhecer que a i. Defesa do
réu
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO
argue em
preliminar a concessão do direito de recorrer em liberdade
,
sustentando que não foram externados na r. decisão de pronúncia motivos suficientes a ensejar a manutenção da custódia.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se após consulta ao PJe que
a legalidade da custódia preventiva do recorrente,
já após a pronúncia
, foi recentemente reconhecida, por esta Terceira Câmara Criminal, em 14.12.2022, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1023680-48.2022.8.11.0000, impetrado em benefício do ora recorrente
KELVEN JONATHAN
, cuja
ordem foi denegada
, com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2.
In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida – o qual, aparentemente, foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Não fosse suficiente, cumpre destacar que, apesar de sucinta e objetiva, não há falar em ausência de explanação, na r. decisão de pronúncia, acerca dos fundamentos justificadores da manutenção da custódia do recorrente. Na ocasião fora destacada, em síntese, a conservação dos elementos inicialmente ensejadores da custódia preventiva – máxime por se tratarem de crimes de homicídio e ocultação de cadáver em tese ordenados por organização criminosa e, sem descuidar dos registros criminais ostentados pelo acusado (ID 145090969 – Pág. 18), razão pela qual a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar defensiva.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares, ao que se dessume dos autos, os recorrentes foram denunciados e pronunciados pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa
, praticados no dia 18 de dezembro de 2018, entre 18 horas e 20h30min, na residência do réu
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO
, localizada na Rua Itapemerim, s/n, bairro Eldorado, Várzea Grande/MT, na companhia dos acusados
Lucas Miguel Araújo, Diego Prado Ferreira e Lucas Matheus Martins dos Santos
, em unidade de desígnios, com consciência e
animus necandi
, por motivo torpe, empregando meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
João Gabriel Silva de Jesus
.

Ainda consta que o corpo da vítima foi encontrado no dia 21 de dezembro de 2018, em um terreno baldio localizado nas imediações da Rua 37, bairro Parque Paiaguás, no município de Várzea Grande/MT, tendo a exordial acusatória narrado que os ora recorrentes e demais codenunciados integram e promovem pessoalmente organização criminosa autodeterminada “Comando Vermelho”, e teriam cometido os ilícitos depois de orientados por tal facção.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese recursal de mérito.

1.

Da almejada impronúncia
:

Como relatado, a vertente recursal comum às defesas dos acusados se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia destes, máxime a negativa de autoria por eles apresentadas em juízo e a pouca credibilidade que presumem ter os depoimentos prestados pela testemunha
Divino Leonardo Campos da Silva
.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação,
uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular
.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através dos boletins de ocorrência de ID 145090193 - Pág. 5/6 e 10/13, dos relatórios de investigação vistos nos ID 145090193 - Pág. 42, ID 145090195 - Pág. 59 e ID 145090199 - Pág. 15, da certidão de óbito vista no ID 145090193 - Pág. 54, do laudo de necropsia, acompanhado do respectivo mapa topográfico de ID 145090195 - Pág. 31/47, do laudo realizado no local onde o corpo da vítima foi encontrado (ID 145090195 - Pág. 49/54); além das declarações prestadas na delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material dos delitos
sub judice
.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes

no ilícito, nada obstante o réu
KELVEN
tenha permanecido silente perante a autoridade policial e a negado quando ouvidos em juízo (ID 145090651 - Pág. 8/10, ID 145090651 - Pág. 48/51 e ID 145090933).

Ocorre que, como bem delineado na r. sentença e deveras repisado nas manifestações do
Parquet
, sob o crivo do contraditório foi colhido o depoimento de ao menos um dos policiais civis que atuaram na investigação do feito (ID 145090933),
Maerço Gonçalo de Magalhães
,
dando conta desde a notícia do desaparecimento da vítima, a posterior localização de seu corpo em um terreno baldio da localidade, bem como dos atos que sucederam a apuração dos envolvidos, notadamente a notícia recebida de forma anônima, haja vista o receio mantido pelos vizinhos, dando conta de gritos ouvidos nas imediações da casa do réu
KELVEN
na noite do sumiço do ofendido e as informações do envolvimento e integração dos réus em facção criminosa.

Por sinal, o mencionado investigador
Maerço
ainda destacou a ligação da vítima ao ora recorrente
KELVEN,
diante do registro telefônico mantido entres estes na noite do desaparecimento da vítima, tal como visto no relatório policial de ID 145090196 - Pág. 3, reforçando a linha investigativa.

Em linhas gerais, tal assertiva concatena os meandros das investigações acerca da motivação do ilícito e seus possíveis autores, bem como se alia às declarações prestadas pela testemunha
Divino Leonardo Campos da Silva
, enquanto único oitivado que declarou em juízo (ID 145090933), e ao menos por quatro vezes perante a autoridade policial (ID 145090198 - Pág. 6/7 e ID 153995679), o que viu diretamente, depois de já consumado o homicídio qualificado, mas antes de perfectibilizada a ocultação do cadáver da vítima.

Como deveras repisado na decisão impugnada, e nas manifestações feitas desde a fase policial, as assertivas apresentadas pela testemunha em questão além de destacar o contexto do ilícito, máxime em se tratando de suposta execução de “decreto” ordenado por facção criminosa à qual os recorrentes pertenciam, possivelmente decorreu de retaliação à conduta da vítima, que estaria declinando informações de outros ilícitos a agentes públicos.

A possível motivação declinada pela testemunha igualmente consta das declarações prestadas por
Jociano da Silva
, enquanto amigo da vítima e dono da moto utilizada pelo ofendido no dia fatídico, sendo informada que o móvel do homicídio seria a
“caguetagem”
de
João Gabriel
, conquanto não saiba precisar quem seriam os autores
.

Ademais, como já bem pontuado na r. decisão de pronúncia, as assertivas apresentadas pela testemunha
Divino Leonardo

apontam a medida da possível participação dos envolvidos no ilícito, todos integrantes da facção
“Comando Vermelho”
, segundo o que, o acusado
DENILSON,
vulgo
“Piranha”
teria sido o responsável por levar ao conhecimento dos demais a conduta tida por reprovável da vítima, ao atuar como informante da polícia.

Também esclareceu o contato mantido pelo réu
KELVEN
, com o subterfúgio de utilizar o carro da testemunha para lhe fazer um favor, já que
KELVEN
é enteado do pai de
Divino Leonardo
, contudo, ao chegar na casa daquele primeiro, fora informado do óbito da vítima e da intenção de ocultarem seu cadáver, oportunidade em que teria sido ameaçado de morte pelos réus
KELVEN, DENILSON
e
Lucas Miguel
, vulgo “Luquinhas trovão”
, que estavam armados, e, a estes teria se juntado a pessoa de
Lucas Matheus
, a fim de dispensar a moto utilizada pela vítima.

Por oportuno, sabe-se ser ponto comum de ambas as razões recursais suposição acerca da credibilidade da testemunha
Divino Leonardo
, conferindo destaque à sua toxicomania e fictos transtornos mentais que o acometem, bem como que tais alegações foram replicadas ao longo do feito pelas partes; todavia, e em contrapartida, não se desconhece que todas as declarações apresentadas por
Divino Leonardo
, em análise perfunctória, e compatível com o atual estágio do processo, encontram mínimo agasalho em outros elementos de convicção constantes do feito, o que deflui na plausibilidade da potencial veracidade delas.

Nessa ordem de ideias, nada obstante a negativa da autoria apresentada pelos réus em juízo (ID 145090933), sendo que o acusado
KELVEN
confirma ter tido contato com a vítima em frente à sua casa, contudo, ela teria sido abordada por indivíduos encapuzados, desconhecendo o rumo tomado; ou ainda o réu
DENILSON
que afirma sequer ter visto a vítima no dia fatídico, afastando de si qualquer medida participação nos ilícitos; ao fim e ao cabo, tais versões são contrapostas pelos depoimentos destacados alhures e de todos aqueles pontos minuciosamente referidos na r. decisão de pronúncia.

Dessarte, analisando detidamente os autos e todos os elementos de convicção até então angariados, deve-se ponderar a inexistência de evento que afaste, de modo imediato e absoluto, a possibilidade de os recorrentes terem contribuído para o homicídio.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura dos apelantes não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade; ao contrário, o foi de modo concatenado, no curso do trabalho de investigação do feito, consoante se vê dos diversos relatórios policiais que instruem estes autos eletrônicos, e o contexto evidenciado apresenta interstício que possibilitaria a atuação conjunta imputada aos ao recorrentes
KELVEN
e
DENILSON,
e cujos elementos de convicção são suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar, como dito, a possibilidade de que tenham praticado o crime contra a vida a eles atribuídos, incluindo aqueles a ele conexo, nos termos expressos na r. pronúncia.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do relatado temor dados os antecedentes dos acusados (possivelmente integrantes de facção criminosa),
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
.

Pondera-se, assim, a
suficiência de elementos de convicção a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, como já dito, um juízo fundado de suspeita e não de certeza, não havendo falar em dúvida a ser solvida a favor dos réus.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações dos recursos serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da pretendida exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, é pleito comum aos recorrentes o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
meio cruel
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto,
apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento d
as qualificadoras em questão, fora devidamente ponderada a plausibilidade da interpretação do meio empregado como sendo cruel
“sob o fundamento de que o corpo da vítima foi encontrado sem o antebraço direito, com evisceração e avulsão da musculatura da perna esquerda” sic
ID 145090969 - Pág. 11

Assim, especificamente ao
meio cruel
, sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa, o que, aprioristicamente, é crível na hipótese dos autos.

In casu
, contrariamente ao referido pelas i. Defesas, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular, não se limita apenas à repetição de golpes, mas também encontra guarida no respectivo laudo de exame de corpo de delito, visto no ID 145090195 - Pág. 30/47, documento que dá conta das diversas regiões atingidas e da extensão das lesões, com
“avulsão do intestino ao nível do flanco direito e hipogástrio”
, ao que se pode agregar à evidência do sentido descendente de um dos projeteis que atingiram o crânio da vítima,
“fraturando o osso frontal na sua base e alojando-se na região cervical (infrahioidiana)”
e
a constatação de “lesões de defesa nas mãos (feridas incisas) e lesões contundentes na cabeça” sic
ID 145090195 - Pág. 52
.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que as lesões suportadas pela vítima poderiam ter sido provocadas sem que houvesse a realização de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
João Gabriel
, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. ‘É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)’. (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Por sua vez, n
o que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois, em síntese, estariam armados e em maior número
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados pela prova testemunhal, dando conta da superioridade do número de agentes, conduzindo a vítima ao encontro deles na residência de um dos recorrentes, oportunidade em que renderam a vítima de surpresa.

Tais circunstâncias são também compatíveis com as diversas lesões constatadas no laudo de necropsia visto no ID 145090195 - Pág. 31, bem como do laudo pericial realizado no local do crime, encontradiço no ID 145090195 - Pág. 49, dando conta da possível dinâmica do fato, com os múltiplos golpes sofridos pela vítima, aliadas à consideração de que
“A vítima em questão foi surpreendida por seu agressor (ou agressores), em determinado momento, entrou em luta corporal e posteriormente foi alvejada por projetil de arma de fogo, que em função de seus ferimentos veio a óbito no local”
sic ID 145090195 - Pág. 54.

Dessarte, subsistindo indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto, razão pela qual deve ser conservada,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO
e
DENILSON OLIVEIRA SILVA,
a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES

defensivas e no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida

pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º
0002175-80.2020.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023